Tribunal: CARF
Processo: 13227.720389/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720389/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
IVONE PEREIRA DA SILVA KURDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A aplicação, redução ou exclusão da multa somente deve se orientar pela lei,
não sendo autorizado à fiscalização afastar normas jurídicas que tenha
fundamentado o lançamento da multa de ofício.
LEGITIMIDADE DA PRESUNÇÃO PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No
9.430/46. SÚMULA CARF No 26
A existência de movimentação financeira (depósitos bancários não
comprovados) autoriza ao fisco a presunção da obtenção de rendimentos, fato
jurídico tributário do imposto de renda, cabendo ao contribuinte apresentar
prova hábil e satisfatória de sua origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720389/2009-47
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2009-47

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o crédito
tributário representado no Auto de Infração de fls. 253/260, referente ao IRPF, ano-calendário
2005, no qual foi apurada a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras.
Segundo a fiscalização, regularmente intimada, a Recorrente olvidou-se em
apresentar documentação idônea, para provar a origem dos recursos utilizados nessas operações,
entendimento esse mantido no acórdão recorrido.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que a multa deveria ser fixada em 20%, de acordo com o art. 59 da Lei n°
8383/91, sendo desproporcional e confiscatória sua fixação em 75%.
(ii)
Questiona a presunção para aferição da renda, bem como que o art. 42 da
Lei no 9.430/46 desrespeita os princípios constitucionais.
(iii)
Ne mérito, insiste no benefício da redução da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer dos argumentos de inconstitucionalidade da multa e seu caráter
confiscatório, bem como de inconstitucionalidade da Lei no 9.430/46, nos termos da Súmula
CARF no 02.
Registre-se que não foram juntados quaisquer documentos na Impugnação ou no
Recurso Voluntário, hábeis a demonstrar a origem dos depósitos nas contas bancárias da
Recorrente.
Quanto a defesa da Recorrente de redução do valor da multa aplicada, como bem
observou o acórdão recorrido, não se é possível proceder a essa redução, por ser vinculada ao
prazo em que se realiza o pagamento (nos termos das informações do Auto de Infração, fl. 253).
Nesse sentido, uma hipotética redução ou eliminação da multa deveria ser autorizada por lei
específica. Não possui o julgador administrativo a competência de afastar normas válidas, a
exemplo da que fundamentou o lançamento da multa de ofício, pois sua atividade está vinculada
à lei. É dizer, qualquer redução da multa tem que ser, obrigatoriamente, precedida de lei que a
autorize, consoante o art. 150 da Constituição Federal.
Ademais, o citado art. 59 da Lei n° 8383/91 não se aplica ao caso, por se tratar
especificamente de multa de mora, e não de multa de ofício, tal qual a aplicada no Auto de
Infração, em consonância com o princípio da legalidade.
Quanto a legitimidade da aplicação da presunção prevista no art. 42, da Lei
9.430/46, adiro ao acórdão da DRJ, transcrevendo suas razões, nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF:

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2009-47

Inicia-se a análise do mérito do litígio citando o caput do art. 42 da Lei 9.430/97,
principal matriz legal de incidência que fundamentou o presente lançamento tributário:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto Inicia-se a análise do
mérito do litígio citando o caput do art. 42 da Lei 9.430/97, principal matriz legal de
incidência que fundamentou o presente lançamento tributário:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto Também não há que
se falar em inexistência de nexo causal entre a disponibilidade econômica e a omissão
de rendimento, pois não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção
estabelecida em lei é adequada ou não. Cumpre salientar que a autoridade
administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais.
Por se trata de uma presunção legal não é dado a esta casa julgadora apreciar questões
que importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo
inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de receita ou de rendimento sobre
os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações (artigo 42, caput, da Lei n.° 9.430/1996).
Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciário
(depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário
do imposto de renda (obtenção de rendimentos). Nesse passo, a correlação entre
depósito bancário e omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei.
O tributarista Paulo de BARROS Carvalho assim leciona:
"A presunção, quando acolhida na lei, dispensa o fiscal de outras provas, bastando
indicar o fato certo do qual se infere o fato desconhecido, porém provável". [apud
Cristiano Carvalho, Ficções Jurídicas no Direito Tributário, p. 210, Editora Noeses,
2008]
Por se tratar de ação fiscal envolvendo depósitos bancários o impugnante imaginou que
o lançamento se realizou com fundamento no art. 6o da Lei 8.021/90, mas
especificamente no § 5o . Realmente, ao analisarmos o histórico deste tipo de
tributação, confirmamos que essa foi a primeira lei, no ordenamento jurídico vigente,
que autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados para arbitramento de
omissão de rendimentos.
Na vigência da Lei n° 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os
sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os
depósitos bancários injustificados, meros instrumentos de arbitramento. No entanto,
com o advento do art. 42 da Lei 9.430/96, fundamento do presente lançamento, a
tributação com base em depósitos bancários passou a ter uma disciplina diferente. Como
vimos o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários, condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade do Fisco produzir provas
complementares tais como a comprovação de sinais exteriores de riqueza. Dissipado o
equívoco cometido pelo impugnante cabe consignar que o art. 88, inciso XVIII, da Lei
n° 9.430/1996 revogou expressamente o artigo 6o , §5°, da Lei n° 8.021/1990.
Esse é um debate atualmente consolidado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme Súmula n° 26, litteris:
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2009-47

Analisando o relatório de fl. 265 ou a soma mensal dos valores constantes no Termo de
Intimação Fiscal n° 094/2008 com os valores da tabela que acompanha o Termo de
Intimação Fiscal n° 071/2009 se verifica que não procede a afirmação de que "somando
toda movimentação entre os bancos citados não chegar ser quer a metade do montante
expresso pelo auditor". Ademais, os sucessivos termos de intimação e reintimação
foram confeccionados com base nos extratos bancários da impugnante. O valor de R$
621.817,60 - fl. 257 - corresponde a soma dos valores mensais dos depósitos bancários
de origem não justificada. Esse número poderia ser menor ou até mesmo inexistente se a
interessada tivesse comprovado a origem, individualizadamente, de cada depósito
bancário.
No estágio em que se encontra o crédito tributário sob exame não há necessidade de
ANALISAR se o RELATÓRIO da COOPERATIVA que informava o valor da CPMF
está correto ou não. O importante - já que se trata de uma ação fiscal ancorada em uma
presunção legal, estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96 - é saber se a contribuinte foi
previamente notificada a justificar a origem dos depósitos bancários. Estas intimações,
acompanhadas da relação de depósitos bancários, foram realizadas. Então, caberia
examinar as provas carreadas pela interessada por ocasião da impugnação, nos termos
do art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e PROVAS QUE POSSUIR; (Redação dada pela Lei n° 8.748. de 1993)
(...)
§ 4° A PROVA DOCUMENTAL SERÁ APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997)
As afirmações genéricas, desacompanhadas de provas, não têm o condão de refutar o
lançamento tributário. Não basta afirmar que desenvolve atividade rural em conjunto
com seu esposo, que os valores são astronômicos e desproporcionais ou que as contas
eram utilizadas pela família. Por se tratar de uma ação fiscal embasada em presunção
legal teria a impugnante que produzir prova específica, individualizada, para cada
depósito bancário, conforme detalhado nos termos de intimação. Assim, em decorrência
da ausência de provas da origem dos depósitos bancários, mantém-se o lançamento
realizado.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer as
alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.200 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720389/2009-47

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital